Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-27.2025.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001317-27.2025.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUBER DIAS DOS SANTOS - CPF: 039.070.601-99 (RECORRENTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRANSAÇÃO PIX NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial, em razão de suposta complexidade da causa que demandaria perícia técnica para verificar falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em ação que discute transferência via PIX no valor de R$ 7.153,00 realizada sem autorização do titular da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa que envolve fraude bancária em transação PIX não autorizada apresenta complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais; e (
ii
) verificar se a instituição financeira é responsável por transação PIX não autorizada pelo titular da conta, quando não comprovada a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre fraudes bancárias, especialmente as que envolvem transações via PIX não autorizadas, é matéria recorrente nos Juizados Especiais e não demanda, em regra, perícia técnica complexa, sendo suficiente a análise documental para o deslinde da causa.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe comprovar a regularidade da transação ou a existência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. A instituição financeira tem o dever de garantir a segurança dos serviços bancários, incluindo a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes, conforme a Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025.

6. No caso concreto, a transação impugnada (R$ 7.153,00) destoa completamente do padrão de movimentação do consumidor, que não ultrapassava R$ 500,00, situação que reclamava mecanismos de contenção e checagens adicionais, caracterizando falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre fraudes bancárias, especialmente as que envolvem transações via PIX não autorizadas, não demanda perícia técnica complexa, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar tais demandas. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transação PIX não autorizada quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança, especialmente diante de movimentação manifestamente atípica em relação ao padrão habitual do cliente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 3º; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução BCB nº 142/2021; Resolução BCB nº 501/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001317-27.2025.8.11.0044

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: GLAUBER DIAS DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S
/
A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLAUBER DIAS DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S
/
A. Noticiou que: a) é titular da conta bancária n° 831021 vinculada ao banco réu
e

em 06/05/2025, foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 7.153,00 para conta de titularidade de terceira pessoa sem sua autorização;
b
) ao tomar conhecimento do débito, imediatamente comunicou o banco e registrou boletim de ocorrência
, no entanto,
foi informado que nenhuma providência seria adotada pela instituição financeira; e
c
) o ocorrido decorre de falha na prestação dos serviços da cooperativa que permitiu o acesso indevido de terceiros à sua conta. Requereu a restituição do valor transferido via PIX
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as alegações das partes não restaram satisfatoriamente provadas; b) os documentos juntados são insuficientes para demonstrar eventual falha no sistema de segurança da parte ré; c) as provas juntadas aos autos não são conclusivas para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal nos sistemas de segurança da parte ré; d) os Juizados Especiais possuem rito especial que preza pela celeridade processual; e) há impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.
Julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito,
em razão d
a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar
a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a matéria em discussão não apresenta a complexidade alegada; b) a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de seus serviços que permitiu a ocorrência de fraude; c)

cabe à instituição financeira a prova da segurança de seus sistemas e da legitimidade da transação contestada;
e

d
) a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes bancárias é decorrente do risco da atividade
. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e análise do mérito da causa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a causa é complexa e demanda a produção de prova pericial para verificar eventual falha nos sistemas de segurança da parte recorrida.

Contudo, a decisão merece reforma. A controvérsia sobre fraudes bancárias, especialmente as que envolvem transações via PIX não autorizadas, é matéria recorrente nos Juizados Especiais e não demanda, em regra, perícia técnica complexa.

A relação jurídica entre as partes, ainda que se trate de cooperativa de crédito, é de consumo quando envolve a prestação de serviços financeiros, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

Portanto, o ônus de comprovar a regularidade da transação ou a existência de alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, é da instituição financeira. A análise de documentos, como extratos, boletim de ocorrência e relatórios internos do banco (ID/PJe2 335495366), é suficiente para o deslinde da causa, não se confundindo com a necessidade de uma perícia judicial complexa.

Desse modo, a causa não se reveste da complexidade que justifique a extinção do feito, sendo o Juizado Especial Cível plenamente competente para processar e julgar a demanda.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Uma vez anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e considerando que o processo está devidamente instruído com as provas documentais necessárias à solução da controvérsia, é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

As partes tiveram a oportunidade de produzir as provas que entendiam pertinentes, a questão de mérito é majoritariamente de direito e os fatos podem ser elucidados a partir dos documentos já juntados aos autos.

Assim, passo à análise do mérito da demanda.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A relação entre as partes é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Desse modo, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação impugnada e a eficácia de seus sistemas de segurança, o que pode ser feito por meio de prova documental, como registros sistêmicos, logs de acesso e relatórios de auditoria, dispensando a necessidade de perícia formal.

No caso concreto, o recorrente alega que uma transferência via PIX no valor de R$ 7.153,00 (sete mil cento e cinquenta e três reais) foi realizada de sua conta sem sua autorização. Imediatamente após o ocorrido, ele contatou a instituição financeira e registrou boletim de ocorrência (ID/PJe2 335494897 e 335494899).

A instituição financeira, em sua defesa, apresentou um relatório interno que concluiu pela ausência de fraude, afirmando que a transação foi realizada a partir de um dispositivo móvel com histórico de uso na conta e conectado a uma rede Wi-Fi conhecida. No entanto, não juntou aos autos os documentos técnicos que embasam essa conclusão, como registros de IP, geolocalização do dispositivo ou prova de dupla autenticação para a transação, ônus que lhe incumbia.

A ausência de comprovação de que todos os recursos tecnológicos disponíveis foram utilizados para garantir a segurança da operação caracteriza a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE - FASLA CENTRAL DE ATENDIMENTO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO - UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO CADASTRADO, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE AFASTADA. I - A dialeticidade exige que o apelante apresente ao Órgão revisor seus argumentos e fundamentos capazes de enfrentar especificamente aquilo que restou decidido na decisão recorrida. II - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. III - A instituição financeira não responde por fraudes praticadas por terceiros quando comprovada a utilização de dispositivo cadastrado, senha pessoal e biometria facial do próprio
correntista .
IV- Consubstanciando-se o ilícito objeto dos autos em um estelionato praticado por terceiros, resta configurado o fortuito externo, a afastar a aplicação do enunciado da Súmula nº. 479 do STJ à espécie e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na petição inicial. (TJMG// - Apelação Cível: 50018493420248130133, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 14/10/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2025)”

“DIREITO DO
CONSUMIDOR .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR .
FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transação bancária realizada por terceiro autorizado pelo titular da conta, com uso de dispositivo cadastrado e credenciais válidas, configurando culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.” (...) (TJMT// - APELAÇÃO CÍVEL: 10016017420248110010, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)”

As instituições financeiras têm o dever legal e contratual de garantir a segurança dos serviços bancários prestados aos consumidores, o que inclui a identificação e prevenção de movimentações atípicas que destoem do padrão habitual de seus clientes.

A Resolução BCB nº 142/2021, atualizada pela Resolução BCB nº 501/2025, estabelece procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, impondo às instituições financeiras e de pagamento o dever de monitorar e, quando necessário, rejeitar transações suspeitas.

Ressalte-se que o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.

Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção desenvolvidos pelas instituições bancárias e/ou de pagamento devem considerar, por exemplo:

1. Transações de valor expressivo.

2. Transações realizadas durante a madrugada (das 22 às 7h00).

3. Pequeno intervalo de tempo entre uma e outra transação.

4. Transações com valores consideravelmente superiores aos normalmente movimentados pelo cliente.

5
. Valores destinad
o
s a beneficiários não cadastrados como favoritos.

Importante destacar que, por possuir o dever de segurança, as instituições financeiras, para demonstrarem eficiência na segurança de seus serviços, têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que sejam atípicas, fora dos padrões do consumidor.

Dessa forma, caso não sejam tomadas medidas de segurança pela instituição bancária, esta omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços, entendimento este corroborado pela assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. (...) 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá
ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;
ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)”

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)”

Do mesmo modo, caso ocorra a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, fica evidenciada a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva das instituições financeiras e de pagamento.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal e processos de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e
ss
), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Inexistindo elemento comprobatório no sentido de que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram disponibilizados e utilizados para evitar o dano ao consumidor, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição bancária. No caso concreto, a parte reclamante comprovou que foi vítima de sequestro-relâmpago (ID 220297167/PJe2), sendo obrigada pelos criminosos a realizar diversas transações bancárias, no entanto, não há evidências de que foi disponibilizado a ela a “senha de pânico”, procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância armada, ocasião em que é exibido saldo inferior ao que efetivamente existe para diminuir o prejuízo do consumidor, ou então outro meio de segurança. Além disso, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor, tal como no caso concreto, uma vez que as transferências ocorreram em quantias consideravelmente altas, algumas realizadas na sequência da outra e todas elas no período da madrugada (entre 00:00 e 07:00), ou seja, existiam fortes indícios de irregularidade nas transações, contudo, nenhuma providência foi tomada pelo banco, caracterizando sua conduta ilícita e, por consequência, sua responsabilidade perante o consumidor. 6. A propósito, foi devidamente delineado pelo juízo singular que "a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas (...) não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida". Destacou ainda que "O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas (...) E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade". Além do mais, ressalta-se que "as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais". Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha nos serviços de segurança bancários, devendo a referida conclusão ser mantida. (...) (N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)”

No caso, o extrato da conta do recorrente (
ID/
PJe2 335495368) evidencia que, no período imediatamente anterior ao evento, houve apenas pagamentos rotineiros (boleto e PIX) em valores baixos/moderados
-
p. ex., R$ 493,66; R$ 100,00; R$ 163,84; R$ 350,00; R$ 4,90; R$ 85,86
, ou seja, movimentações que não ultrapassavam R$ 500,00

-
e, em seguida, foi lançado o PIX de R$ 7.153,00, em 06/05/2025, em favor de Maria
Iranete
Andrade, operação que praticamente zerou o saldo, restando R$ 0,12.

Portanto, a operação impugnada destoa completamente do padrão do mês: trata-se de transação de valor extremamente elevado quando comparada às demais movimentações registradas (muito superior ao dobro da maior transação anterior), situação que, por si, reclamava mecanismos de contenção, com bloqueio/checagens adicionais e adoção das providências de mitigação cabíveis no arranjo PIX.

Diante desse cenário, e considerando que o recorrente comprovou a ocorrência do débito e a transação contestada (extrato e comprovante do PIX), conclui-se que não houve demonstração suficiente de adoção eficaz dos mecanismos de segurança exigíveis, especialmente frente a movimentação manifestamente atípica, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso concreto, o dano material na modalidade de dano emergente está devidamente comprovado. O extrato da conta corrente
(
ID/PJe2 335494898
) e o comprovante da transação PIX (
ID/PJe2 335495369
)
demonstram de forma inequívoca a saída do valor de R$ 7.153,00 (sete mil cento e cinquenta e três reais) da conta do recorrente.

Uma vez reconhecida a conduta ilícita da instituição financeira, consistente na falha do dever de segurança, a restituição integral do valor subtraído é a consequência lógica para a reparação do prejuízo patrimonial sofrido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme pacífica jurisprudência em casos análogos.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“
(...)
1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a falha no dever de segurança do serviço bancário, causando a indisponibilidade de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), somado à ausência de resolução administrativa,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1055710-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025; e N.U 1033745-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 17/10/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e

julgar
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de
:

a)
R$ 7.153,00 (sete mil cento e cinquenta e três reais)
, a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026